Tribunal: TJMT
Processo: 1011993-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011993-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA MORAES DE MACEDO - CPF: 061.259.871-32 (RECORRENTE), ANA ROSA DE SOUZA MARTINS - CPF: 016.632.461-22 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), ESMALTEC S/A - CNPJ: 02.948.030/0002-30 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1011993-08.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Magazine Luiza S/A

Parte Recorrida(s):
Alessandra Moraes De Macedo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 15/09/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – COMPRA DE MERCADORIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO OU CONSERTO DO BEM - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrente a restituição de quantia paga pelo “Fogão 4 Bocas” adquirido pela autora e ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que se está diante de mero descumprimento contratual, que não enseja a reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu o aludido produto no dia 20/10/2020, no valor de R$ 698,74 (seiscentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), e, que, a partir do dia 18/12/2020 o produto apresentou vício de qualidade por adequação (ferrugens, manchas e botões duros).

4.

Contudo, após as tentativas amigáveis de resolução do problema na seara administrativa as demandadas não forneceram qualquer informação sobre o conserto e/ou a possibilidade de substituição do fogão por outro com as mesmas características.

5.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.

6.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

7.

No caso destes autos, observo que, realmente, a empresa ré não procedeu ao conserto e sequer promoveu a substituição do produto ou restituiu a quantia desembolsada pela autora para a aquisição do bem, em clara afronta ao disposto no aludido dispositivo legal, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a devolução do valor pago pelo produto.

9.

Danos morais caracterizados devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, conforme protocolos informados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com a consumidora.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022